Tribunal: CARF
Processo: 10831.001683/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.001683/2007-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.124 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/10/2003
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB
CONTROLE INFORMATIZADO (RECOF). RELATÓRIO DE PERDAS
INEVITÁVEIS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
PRAZO
FIXADO.
INTEMPESTIVIDADE. PERDA DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DO
LIMITE DE TOLERÂNCIA.
Ocorrendo perdas no processo produtivo que excedam o percentual
estabelecido para a empresa, caberá apresentação do respectivo relatório até o
quinto dia do mês subsequente ao da conclusão do processo de
industrialização, acompanhado do pagamento dos tributos correspondentes,
conforme art. 8o, §§ 3o e 4o, da Instrução Normativa SRF no 80/2001, vigente à
época dos fatos. A falta de apresentação do mencionado relatório, ou sua
apresentação fora do prazo, implica perda do direito à utilização do limite de
tolerância estabelecido. Esse prazo não se confunde com o estabelecido no art.
20 da mesma IN SRF, para destinação ao mercado interno das próprias
mercadorias importadas ou incorporadas ao produto resultante do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.001683/2007-78
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001683/2007-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.361, de 27/10/2021 (fls. 969 a 979)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração (fls. 3 a 652) lavrados para a exigência de
Imposto de Importação (II) e de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) - importação,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com o teor do Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, anexo ao
Auto de Infração (fls. 657 a 671), o Contribuinte, por meio do Ato Declaratório no 55/1999 e do
Ato Declaratório Executivo no 35/2002, foi autorizado a operar no Regime Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado - RECOF. As normas que regem o regime
preveem a exclusão da responsabilidade tributária por perdas no processo produtivo em
porcentual a ser fixado no próprio ato concessório. Citados atos estabeleceram o limite de
tolerância para perdas inevitáveis do processo produtivo em 1,4%, sendo a exclusão
condicionada à entrega de um Relatório de Perdas a cada trimestre de operação. Informa a
Fiscalização que o Relatório de Perdas deveria ser entregue trimestralmente “até o quinto dia do
mês subsequente ao do processo de industrialização”, conforme disposto no art. 8o, § 3o da IN
SRF no 80, de 16/10/2001. Nesse contexto, a Fiscalização, considerando que não foi entregue o
relatório relativo ao 3o trimestre de 2003 dentro do prazo legal, desconsiderou a exclusão
tributária relativa às perdas desse período, lançando por meio do Auto de Infração os tributos que
deixariam de ser pagos, relativos ao percentual de perda.
A Fiscalização informa que, por limitações técnicas do sistema SAFIRA
(utilizado para formalização dos Autos de Infração na RFB), o lançamento foi desdobrado em
três processos administrativos distintos: 10831.001682/2007-23, 10831.001683/2007-78 e
10831.001684/2007-12.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
810 a 819) alegando, em síntese, que: (a) a entrega do Relatório de Perdas é obrigação acessória
da obrigação principal de pagamento dos tributos no caso de perdas excedentes ao limite
estabelecido; (b) esse pagamento deve ser feito dentro do prazo geral de pagamento das
nacionalizações, ou seja, no quinto dia útil do mês subsequente; (c) não seria possível a entrega

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001683/2007-78

do relatório de perdas antes do prazo para o recolhimento dos tributos relativos ao excesso de
perdas; (d) a Instrução Normativa que rege o RECOF viola previsão de Decreto que fixa a data
para o pagamento do tributo; (e) deve ser aplicado o art. 112, II do CTN, havendo dúvida em
relação às condições do lançamento; e (f) são incabíveis as demais penalidades aplicadas, visto
não ser devido o montante principal cobrado, citando os arts. 138 e 112 do CTN.
A DRJ em São Paulo II/SP proferiu o Acórdão no 17-40.217, de 22/04/2010,
(fls. 890 a 894), considerando improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado, sob o fundamento de que “A entrega do relatório de perdas inevitáveis do
processo produtivo no regime aduaneiro especial de RECOF, e o recolhimento dos tributos
relativos às perdas excessivas, deve ser feito dentro do prazo previsto no § 4o do art. 8o da IN
SRF no 80/2001, qual seja, até o quinto dia do mês subsequente”.
Cientificado do Acórdão da DRJ/RPO, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 913 a 922, destacando que: (a) os tributos tinham vencimento no 5o dia útil do
mês subsequente e sempre foram rigorosamente pagos; (b) os relatórios de perdas no processo
produtivo deveriam ser entregues no 5o dia, acompanhados dos comprovantes de recolhimento
dos tributos; e (c) não ha diferenças de impostos, muito menos penalidades, vez que o processo
de nacionalização é o mesmo aplicado as mercadorias destinadas ao mercado interno, sendo
impossível o cumprimento da obrigação acessória sem antes o cumprimento da principal.
No Acórdão no 3201-009.361, de 27/10/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, negou-se provimento ao Recurso
Voluntário, assentando-se que a empresa beneficiária do RECOF, nos termos do § 3o do art. 8o
da IN SRF no 80/2001, deveria ter apresentado à RFB jurisdicionante, até o quinto dia do mês
subsequente ao de conclusão do processo de industrialização, o relatório das perdas verificadas,
acompanhado do pagamento dos tributos devidos. E não o tendo feito de forma tempestiva, é de
se aplicar a consequência prevista no § 4o desse mesmo art. 8o, que implica a perda do direito à
utilização do limite de tolerância estabelecido.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3201-009.361, de 27/10/2021, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 358 a 373) apontando divergência jurisprudencial quanto à
“não apresentação do Relatório de Perdas verificadas no processo produtivo do RECOF até o
quinto dia do mês subsequente ao de conclusão do processo de industrialização implicar a perda
do direito à utilização do limite de tolerância estabelecido”, indicando como paradigma o
Acórdão no 3102-00.901, de 31/01/2011 (no qual figura como sujeito passivo a própria empresa).
No recurso especial, insurge-se o Contribuinte contra o entendimento adotado no
Acórdão recorrido, que manteve a autuação, ao entendimento de que, nos termos do § 4o do art.
8o da IN SRF no 80, de 2001, a não apresentação do relatório de perdas verificadas no processo
produtivo do RECOF até o quinto dia do mês subsequente ao de conclusão do processo de
industrialização implica a perda do direito à utilização do limite de tolerância estabelecido.
De outro lado, no Acórdão paradigma, os julgadores entenderam que na existência
de mais do que um prazo para o adimplemento de obrigações relacionadas, a legislação que
define infrações e penalidades deve ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado em
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001683/2007-78

relação à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos.
Assim, no Exame de Admissibilidade, considerou-se que restou demonstrada a
divergência, pois enquanto no Acórdão recorrido entendeu-se que a não apresentação do
relatório de perdas verificadas no processo produtivo do RECOF até o quinto dia do mês
subsequente ao de conclusão do processo de industrialização implica a perda do direito à
utilização do limite de tolerância estabelecido, no Acórdão paradigma (relativo ao mesmo sujeito
passivo), com idêntica controvérsia, concluiu-se pela aplicação do art. 112 do CTN, de sorte que,
na existência de mais de um prazo para o adimplemento de obrigações relacionadas, a legislação
que define infrações e penalidades deveria ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado
em relação à natureza ou às circunstâncias materiais do fato.
Portanto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF, de 25/08/2022 (fls. 1.027 a 1.032),
exarado pelo Presidente da 2a Câmara, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou
suas Contrarrazões (fls. 1.034 a 1.041), solicitando que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se o Acórdão proferido por seus próprios
fundamentos com relação à matéria recorrida, bem como com fundamento nas razões expendidas
nas contrarrazões.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 19/01/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial – 3a Seção de julgamento - 2a Câmara, de 25/08/2022, exarado pelo Presidente
da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, sendo evidente a demonstração da divergência
jurisprudencial (para casos idênticos, do mesmo sujeito passivo), pelo que cabe endossar a
admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001683/2007-78

Do mérito
O Contribuinte alega que a exigência dos impostos (ou a materialização do fato
gerador) com relação aos itens relacionados às perdas no processo produtivo somente ocorre
porque há uma presunção legal de que estes bens passam a ser considerados como bens
nacionalizados (não mais sujeitos aos propósitos de exportação do RECOF). E que, assim, o
prazo legal para o pagamento do tributo seria o quinto dia útil, no pressuposto de que houve a
nacionalização dos bens perdidos no processo produtivo.
A Instrução Normativa SRF no 80/2001, vigente à época dos fatos, tinha por
objeto a regulamentação dos procedimentos relacionados ao RECOF, No art. 20 da referida
norma foi estabelecido o prazo para apuração e pagamento dos tributos:
“APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS
Art. 20. No caso de destinação ao mercado interno, o recolhimento dos impostos
suspensos correspondentes às mercadorias importadas, no estado ou incorporadas ao
produto resultante do processo de industrialização, deverá ser efetivado até o quinto
dia útil do mês subsequente ao da destinação, mediante o registro da declaração de
importação (DI) na unidade da SRF que jurisdicione o estabelecimento.” (grifo nosso)
Pelo texto, percebe-se claramente que foi estabelecida a obrigação de pagamento
de tributo no “quinto dia útil do mês subsequente”.
No entanto, o art. 8o da mesma IN SRF no 80/2001 prevê que “o estabelecimento
autorizado a operar no RECOF deverá apresentar à unidade da SRF jurisdicionante, até o quinto
dia do mês subsequente, o Relatório das Perdas verificadas, demonstrado por NCM,
acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos”.
“Art. 8o A autorização para a empresa operar o regime será consignada em ADE do
Secretário da Receita Federal, que definirá o percentual de tolerância para efeito de
exclusão da responsabilidade tributária, no caso de perda inevitável no processo
produtivo.
(...) § 2o O percentual de tolerância de que trata este artigo será aplicado trimestralmente
sobre a quantidade total de mercadorias importadas, classificadas de acordo com a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 3o No caso de as perdas excederem o percentual de tolerância fixado, o
estabelecimento autorizado a operar o Recof deverá apresentar à unidade da SRF
jurisdicionante, até o quinto dia do mês subseqüente ao de conclusão do processo
de industrialização, relatório das perdas verificadas, por NCM, acompanhado do
comprovante de pagamento dos tributos devidos.(...)”
§ 4o A falta de apresentação do relatório de que trata o parágrafo anterior, ou sua
apresentação fora do prazo, implicará perda do direito à utilização do limite de
tolerância estabelecido.” (grifo nosso)
Portanto, para a entrega do Relatório de Perdas do processo produtivo (obrigação
acessória/dever instrumental), estabeleceu-se como prazo “o quinto dia do mês subsequente ao
das perdas”. Em adição, criou-se uma obrigação principal: o pagamento dos tributos relativos ao
excesso dessas perdas. E estabeleceu-se consequência jurídica para a apresentação desse
relatório fora do prazo: a perda do direito de usufruir o percentual de tolerância.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001683/2007-78

O Contribuinte defende que a entrega do Relatório de Perdas é “obrigação
acessória da obrigação principal” de pagamento dos tributos, no caso de perdas excedentes ao
limite estabelecido. Insiste que esse pagamento deve ser feito dentro do prazo geral de
pagamento das nacionalizações que não envolvam perdas, ou seja, no quinto dia útil do mês
subsequente. e que essas obrigações principais são idênticas, e que, portanto, não seria possível a
entrega do relatório de perdas antes do prazo para o pagamento dos tributos relativos ao excesso
de perdas.
O elemento central da lide consiste em se determinar se procedeu corretamente o
Fisco ao desconsiderar o limite de perdas no processo produtivo nos termos da legislação que
rege o Regime Aduaneiro Especial do RECOF (apresentação fora do prazo estabelecido na
legislação - quinto dia do trimestre seguinte - do Relatório de Perdas excedentes ao limite de
tolerância).
De pronto, cabe esclarecer que a IN SRF no 80, de 16/10/2001 (em vigor à época
dos fatos), deixava claras duas situações jurídicas distintas: (a) pagamento dos tributos pelo
excesso de perdas (art. 8o da IN); e (b) pagamento usual dos tributos relativos às nacionalizações
das importações - RECOF (art. 20 da IN). Ou seja, no art. 20 da norma tem-se uma obrigação de
pagamento dos tributos relativos às nacionalizações e o respectivo prazo (quinto dia útil do mês
subsequente), e no art. 8o, uma obrigação de pagamento de tributos com seu prazo autônomo
(quinto dia do mês subsequente).
Recordo que a empresa beneficiária do RECOF tem uma substancial vantagem no
diferimento dos tributos devidos nas importações, ao cumprir as regras do regime. Tais tributos
devem ser pagos, em geral, na data de registro da declaração de importação. Veja-se que no
RECOF, permitiu-se (art. 20 da IN) que o “...recolhimento dos impostos suspensos
correspondentes às mercadorias importadas, no estado ou incorporadas ao produto resultante
do processo de industrialização” foi postergado para o quinto dia útil do mês subsequente ao da
destinação. Entretanto, no caso de perdas, o legislador (art. 8o, caput e § 4o da IN) estabeleceu
que a autorização de operação no regime fixaria um percentual de tolerância, aplicado
trimestralmente, e que se as perdas excedessem a tal percentual, o estabelecimento deveria
apresentar até o quinto dia do mês subsequente ao de conclusão “...relatório das perdas
verificadas, por NCM, acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos”.
Não há confusão entre os textos da referida IN, a demandar a aplicação do artigo
112 da codificação tributária, como se entendeu por maioria no paradigma colacionado. Trata a
Instrução Normativa de prazos distintos aplicados claramente a situações distintas.
O que parece desejar a empresa é que a não apresentação do relatório de perdas no
prazo fixado não lhe atribua a consequência expressamente prevista no art. 8o, § 4o da IN SRF no
80/2001.
Como se observa no Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, anexo ao Auto
de Infração (fls. 657 a 671), tanto o Relatório de Perdas como os pagamentos foram feitos e
apresentados de forma intempestiva (fls. 693 a 739, e 741). O quinto dia do mês subsequente ao
3o trimestre de 2003 (período de 01/07/2003 a 30/09/2003) era o dia 06/10/2003 (isto porque o
dia 05/10/2003 foi um domingo). No entanto, os pagamentos e o Relatório de Perdas foram
entregues na data de 07/10/2003 (fl. 690).
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.124 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001683/2007-78

Assim, não há reparos a serem feitos no Acórdão recorrido, pois deve ser aplicado
o expressamente disposto no § 4o do art. 8o da IN SRF no 80/2001 (que não se confunde com o
art. 20 da mesma IN), sendo devidos os tributos relativos às perdas calculados conforme
disposições da própria norma, não havendo qualquer dúvida relativa às circunstâncias materiais
do fato, que pudesse ensejar invocação do art. 112 da codificação tributária.
Perceba-se, a título ilustrativo, que essa diferença entre o prazo de pagamento
regular (art. 20 da IN SRF no 80/2001), e de pagamento relativo a perdas (art. 8o, § 4o da IN SRF
no 80/2001) continuou a existir em normas posteriores que disciplinaram o RECOF (v.g., art. 37
e art. 41, § 6o da IN SRF no 417/2004; art. 37 e art. 43, § 8o da IN RFB no 757/2007; e art. 37 e
art. 43, § 8o da IN RFB no 1.291/2012), não havendo confusão por parte do legislador, mas
aparentemente mero equívoco por parte do intérprete. O prazo de pagamento, que era
originalmente o quinto dia útil do mês subsequente, passou a ser o décimo dia útil (art. 37 da IN
RFB no 757/2007), e depois o décimo quinto dia (art. 37 da IN RFB no 1.291/2012),
permanecendo o prazo referente a perdas sempre no quinto dia do mês subsequente, ao lado do
relatório de perdas. Na IN RFB que atualmente disciplina o RECOF (no 2.126/2022), os prazos
continuam distintos (art. 31; e 37, § 5o, este na redação dada pela IN RFB no 2.131/2023).
Pelo que se nota, não há dúvidas de que os dois prazos estabelecidos nas IN que
disciplinaram o RECOF ao longo das duas últimas décadas não se confundem, e não resultam de
confusão, mas tão somente tratam de situações autônomas e distintas.
Portanto, cabe a negativa de provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1065
DF CARF MF
Original